Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702098-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ARAUJO MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante pede a concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que determinou a repetibilidade do valor de R$ 10.731,09, referente ao acerto financeiro de terço de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio referentes ao período de atividade e pagos a maior por ocasião de sua aposentadoria. Afirma que há urgência na medida, pois os descontos terão início em outubro de 2022, sob pena de inscrição em dívida ativa. Sustenta boa-fé no recebimento das verbas de caráter alimentar, pois eventual erro no pagamento deve ser imputado exclusivamente à Administração diante da impossibilidade do servidor de realizar ingerência em seu contracheque. Alega que o cálculo dos valores é complexo e, assim, não pode perceber o possível recebimento a maior de montante não expressivo. Alega, ainda, ser nula a decisão administrativa que concluiu pelo ressarcimento dos valores por inobservância ao devido processo legal e que decaiu o direito da Administração ao ressarcimento. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento. Sem contrarrazões. Em consulta processual ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença julgando procedente o pedido da parte autora. Existindo decisão definitiva do juiz de primeiro grau, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Agora, caberá às partes, querendo, interpor o recurso adequado contra a sentença. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM - REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO PRETENDIDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de Instrumento em que se pretende a realização de ecocardiografia bidimensional com doppler adulto. A antecipação da tutela recursal foi deferida conforme decisão de ID Num. 12963742 - Pág. 1. 2. Entretanto, em consulta ao processo na origem, constatou-se que foi proferida sentença que julgou procedente o pedido em 20/01/2020, bem como foi juntado aos autos documento de ID Num. 13816637 - Pág. 8 que noticia a realização do procedimento pleiteado pelo agravante pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICDF. 3. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado o presente recurso. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 5. Sem custas e honorários. (Acórdão 1230677, 07041042720198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a